Tribunal: TJSP
Processo: 0005109-48.2006.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Apelação. Promessa de compra e venda de imóvel. Ação de reintegração de posse, cumulada com pedidos de rescisão contratual e indenização. Atraso na entrega de unidade habitacional que seria entregue como pagamento pela venda do terreno. Cláusula contratual que estabeleceu o pagamento de aluguel na hipótese de atraso na entrega do apartamento. Cabimento. Frustração dos requerentes em receber o

Ementa:
Apelação. Promessa de compra e venda de imóvel. Ação de reintegração de posse, cumulada com pedidos de rescisão contratual e indenização. Atraso na entrega de unidade habitacional que seria entregue como pagamento pela venda do terreno. Cláusula contratual que estabeleceu o pagamento de aluguel na hipótese de atraso na entrega do apartamento. Cabimento. Frustração dos requerentes em receber o bem para fruição na data ajustada. Pedido de desistência parcial da pretensão formulado pelos autores. Homologação judicial não impugnada pelo apelante no momento oportuno. Ônus da sucumbência que devem observar ao disposto no art. 90, § 1o, do CPC. Redimensionamento. Responsabilidade por despesas e honorários deve ser proporcional à parcela da qual se desistiu. Sentença reformada nesse ponto.

Recurso conhecido em parte, e parcialmente provido na parte conhecida.